Tribunal: TJDFT
Processo: 0008417-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008417-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 70835666, o SINDIRETA pugna pelo arquivamento provisório do feito até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor das substituídas CONCEIÇÃO DE MARIA SOARES DE MEIDEIROS e CORINA LINS SOLORZANO. Instado, o Distrito Federal não se opõe ao arquivamento provisório (ID: 72014310). Verifica-se que execução foi extinta quanto a CLOTILDE PAIAO CORREIA DE SOUSA (ID: 41251869), CONCEIÇÃO DE MARIA SEREJO ROCHA (ID: 10913234), CONSUELO ESPERANÇA ALVES FERNANDES, CRERIANE DA SILVA MEDEIROS, CRISTINA ALVES DE SOUSA, CRISTINA MARIA LIRA DE CARVALHO (ID: 65877921) e CRISTINA VAZ NERY DE BRITO PINHEIRO (ID: 68973997). Os honorários da execução foram adimplidos e o feito foi extinto em relação a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 67089143). Foram expedidos requisitórios em favor das substituídas CONCEIÇÃO DE MARIA SOARES DE MEDEIROS (ID: 50304243), CORINA LINS SOLARZANO (ID: 50304087) e CRISTINA MARIA DE LUCENA SILVA (ID: 50304244). Em consulta aos autos n. 0734423-70.2023.8.07.0000, referentes ao requisitório expedido em favor da substituída CRISTINA MARIA DE LUCENA SILVA, verifica-se que foi entabulado acordo para pagamento do precatório, conforme ID: 60217605 daqueles autos, o qual foi homologado pela Magistrada da COORPRE no ID: 60174072. No precatório supracitado, consta ainda comprovante de transferência e alvará de levantamento no ID: 61090143. Diante disso, julgo extinta a execução em relação à substituída CRISTINA MARIA DE LUCENA SILVA, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Preclusa esta decisão, arquive-se o feito provisoriamente até o efetivo pagamento dos demais requisitórios expedidos. Brasília, 23 de maio de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR